Tribunal: TJES
Processo: 0001192-18.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Receptação
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001192-18.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JUAN SULAMITA ANGELI ALLY e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001192-18.2020.8.08.0050 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JORGE GOUVEA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por JORGE GOUVEA NETO, em face da r. sentença de fls. 289/298, da 6
a
Vara Criminal de Viana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos no no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 470 (quatrocentos e setenta) dias-multa.

Na forma das razões de fls. 344/346, requer seja a pena de multa reajustada, de molde a manter relação de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Contrarrazões ministeriais às fls.

350/352, pela manutenção da sentença.

Parecer do Ministério Público de segundo grau no id. n
o
3255116, da lavra do ilustre Procurador Sócrates de Souza, também pela negativa de provimento ao recurso.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito da interposição:

A fixação da pena de multa, conforme orientação prevalente na doutrina e na jurisprudência, deve obedecer ao critério bifásico, segundo o qual, primeiramente é estabelecido o número de dias-multa, entre os limites máximo e mínimo, de acordo com a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal; e, em um segundo momento, o magistrado determina o valor unitário do dia-multa, considerando a situação econômica do réu. Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182/STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE ANTE A SANÇÃO CORPORAL IMPOSTA. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO). REDUÇÃO EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

Omissis
.

6. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento" (AgRg no AREsp 900.438/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 19/2/2018).

7. Na espécie, fixada a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, para o delito de roubo previsto no art. 157, caput, do CP, revela-se desproporcional, diante dos limites mínimo e máximo previstos no art. 49, do CP, a pena de multa fixada em 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, devendo ser redimensionada.

Omissis
.

11. Agravo regimental não provido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus para reconhecer a desproporcionalidade da pena de multa fixada pela Corte de origem, bem como alterar a fração de redução relativa à atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP para 1/6 (um sexto), redimensionando as penas do recorrente para 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.688.698/TO, 5
a
Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 23/6/2020)

A despeito da clara orientação no sentido de circunscrever a primeira operação à avaliação das operadoras do artigo 59, do Código Penal, a prática forense tem inserido a pena de multa no sistema trifásico aludido no artigo 68, do Código de Processo Penal, fazendo-a variar de acordo com as etapas de fixação da pena privativa de liberdade.

Seguindo essa tendência, recentes pronunciamentos desta C. Câmara, entre os quais cito as apelações criminais de n
o
038160025144 (Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 6/6/2022) e 050190000625 (Rel. Helimar Pinto 30/5/2022), firmaram posição no sentido de que o sistema bifásico contempla uma primeira fase em que estipula-se o número de dias-multa considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, as eventuais agravantes e atenuantes, e possíveis causas de aumento e de diminuição de pena; e uma segunda fase, onde o magistrado fixa o valor diário, de acordo com as condições econômicas do apenado.

Em prestígio à colegialidade das decisões, adiro a esse entendimento.

Vale pontuar, igualmente, que é também pacífica a compreensão pretoriana no sentido de que a reprimenda pecuniária deve ser estipulada em patamar proporcional à sanção corporal aplicada (STJ, AgRg no AREsp n. 2.091.731/TO, 6
a
Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 18/8/2022).

Nesse ponto, atendo aos critérios aqui expostos, passo a rever as penas aplicadas ao apelante Jorge Gouvea Neto:

Quanto ao
tráfico ilícito de substâncias entorpecentes
, cujas penas cominadas em lei são de 5 a 15 anos de reclusão e 500 a 1500 dias-multa, foi imposta a pena-base de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Sendo a sanção pecuniária manifestamente desproporcional à pena privativa de liberdade, deve a pena-base ser reajustada, ficando fixada em 5 (CINCO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA.

Reconhecida, na segunda etapa do processo dosimétrico, a atenuante da menoridade relativa (artigo 65, I, do Código Penal), reduzo a pena ao mínimo legal: 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO e 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.

Na fase final, com a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, artigo 33, da Lei nº 11.343/06, a sentença fixou redução no patamar de metade, do que resulta a
pena definitiva
de
2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA
, à razão 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

No tocante ao roubo, punível com reclusão de 4 a 10 anos e multa, a básica ficou em 4 (quatro) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Logo, deve ser a pena de multa também fixada no nível mínimo: 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO e 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Em obediência à Súmula STJ 231, deixo de atenuar a pena em razão da menoridade relativa.

Na fase derradeira, foi a pena acrescida de 1/3, por influxo da causa de aumento do artigo 157, §2º, inciso II, passando a pena, em definitivo, para
5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO e 13 (TREZE) DIAS-MULTA
, esta no valor unitário de 1/30 do salario mínimo vigente à época da infração.

Em cúmulo material, as reprimendas alcança a
pena total
de
7 (SETE) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 263 (DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS) DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma da fundamentação supra, reajustar a pena de multa em patamares proporcionais à pena privativa de liberdade.

É como voto.

Vitória, 22 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001192-18.2020.8.08.0050 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JUAN SULAMITA ANGELI ALLY, JUAN SULAMITA ANGELI ALLY, JORGE GOUVEA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, ART. 33, LEI 11.343/06. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, II, CP. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. CRITÉRIO BIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A fixação da pena de multa, conforme orientação prevalente na doutrina e na jurisprudência, deve obedecer ao critério bifásico. Primeiramente, é estabelecido o número de dias-multa, entre os limites máximo e mínimo, de acordo com a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal; em um segundo momento, o magistrado determina o valor unitário do dia-multa, considerando a situação econômica do réu. É também pacífica a compreensão pretoriana no sentido de que a reprimenda pecuniária deve ser estipulada em patamar proporcional à sanção corporal aplicada.
2. Sendo a sanção pecuniária manifestamente desproporcional à pena privativa de liberdade, deve a pena-base ser reajustada.
3. Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.